Tribunal: TJMT
Processo: 1018102-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018102-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Erro Médico, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES.
GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARLI PINHEIRO SILVEIRA - CPF: 299.692.471-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO -
SENTENÇA
PARCIALMENTE
RETIFICADA

EM
REEXAME NECESSÁRIO

-
JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
ART. 1.030, II, DO CPC -
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.002 DO STF
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
DEFENSORIA PÚBLICA
-
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO
.

1
.
Conforme o
julgamento do RE no 1.140.005/RJ (Tema 1002
/
STF)
,

é
devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando
esta
representa
a
parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
,
devendo o

v
alor
ser
destinado

exclusivamente
ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado
-
FUNADEP.

2
.

J
uízo de retratação positivo.
Sentença mantida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
Recursos de Apelação com

Reexame Necessário
de sentença

interposto
s
p
elo
MUNICIPIO DE CUIABÁ

e
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da

DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
,

nos quais
foi proferida d
ecisão colegiada neg
ando
provimento ao
s

recurso
s e, em sede de reexame necessário,
foi
retific
ada
em parte

sentença preferida pelo Juízo
a quo
,

para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
de sucumbência
em favor da Defensoria Pública
,
mantendo
a sentença em seus demais
termos
(id.
108813476
)
, tendo esta interposto
Recurso Extraordinário, que foi sobrestado por decisão da Vice-Presidência deste Sodalício, em razão do Tema
1.002
/STF (vide id.
123711967
).

Posteriormente,
sendo julgado
o Tema 1.002
pelo STF

a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos
a
esta Câmara de Direito Público e Coletivo
,
para juízo de conformidade ou retratação
,
nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil
,
conforme
decisão lançada no id
179577738
.

Os autos vieram
conclusos
para decisão (
id.
181116669
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda
Câmara:

Conforme determina o Código de Processo Civil em seu art. 1.030, II,
“
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
”.

No caso
sub judice
,
em julgamento realizado

em
24/08/2021,

esta
Colenda Câmara

n
egou provimento ao
s

Recurso
s
de Apelação
interpostos

pelo
s
ente
s

estatal
e municipa
l

e
,
em sede de reexame necessário, retificou em parte sentença preferida pelo Juízo
a quo
,
para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública,
mantendo
a sentença
nos
seus demais
os termos
.

O
A
córdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
restou
assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO – OMISSÃO DOS ENTES ESTATAIS EM DISPONIBILIZAR LEITO DE UTI – FALECIMENTO DA PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DANO MORAL DEVIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 1o-F DA LEI 9494/97 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova, de
modo que a ausência de despacho saneador não gera a nulidade da sentença na forma intentada.

2. Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

3. In
casu
, a conduta omissiva restou configurada porque tanto o Estado de Mato Grosso, quanto o Município de Cuiabá/MT, foram negligentes ao não providenciarem, com a urgência necessária, cumprimento à orientação médica para internação da paciente em leito de UTI, conduta
esta
apta a desencadear o evento danoso (falecimento), em decorrência da retirada de chances de sobrevivência.

4. Os danos morais fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) devem ser mantidos, uma vez que se mostram razoáveis e adequados para compensar o sofrimento causado à apelada, além de desestimular a repetição da conduta por parte dos entes apelantes.

5. Denota-se que o magistrado sentenciante observou o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, referente à atualização monetária e juros de mora.

6. Conforme entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é vedado independente do ente estatal contra a qual esteja litigando, tendo em vista as inovações promovidas pela Emenda Constitucional no 80/2014.
”

(id.
108813476
)

Ocorre que
o pagamento dos honorários advocatícios pass
ou
a ser cabíve
l
em favor da Defensoria Pública
, mesmo
quando
a
parte
vencida seja
pessoa jurídica de direito público à qual pertença
a

I
nstituição
e
cujo valor
deverá ser
destinado,
exclusivamente
, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado
-
FUNADEP
,

con
forme
decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no
julgamento do
RE 1140005
(Tema 1.002)
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA
. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais
nos
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo
para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguintes teses
de julgamento:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.”
(RE 1140005, Rel
ator:
Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno STF, jul. 26/06/2023, public. 16/08/2023)

(
g.n
.)

Tem-se, pois,
como
devido o pagamento de

honorários advocatícios em favor da

Defensoria Pública,
segundo a
orientação do Supremo Tribunal Federal
, impondo-se
ressaltar que

esse pedido
foi
externado

nas

razões

do Recurso de
Extraordinário
, ou seja,
que
o

E
nte
Estadual e

o
M
unicipal
fosse
m
condenado
s

ao pagamento de honorários de sucumbência
.

No que diz respeito ao "
quantum
", há de se observar que não houve insurgência da Recorrente
quanto
ao valor da verba hono
rária fixada na origem -
20% sobre o valor da condenação
(R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais,
id. 82685972
)

devendo
, portanto, ser mantido.

Diante desse quadro
, é o caso de
se exercer o juízo de
retratação
positiv
o
,

para
,

em reexame necessário de sentença, manter a sentença proferida em seus exatos termos,
uma
vez que se encontra

em
conformidade
com o Tema 1.002/STF
.

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO,
para

restabelece
r
a

CONDENANAÇÃO

dos

Apelad
os

ao pagamento de honorários sucumbenciais
em favor da
aludida Instituição,
fixados
em

20% sobre o valor da
condenação, nos moldes do art. 85, §3o, I do CPC
,
cuj
o valor
deve
ser destinado, e
xclusivamente
, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado
-
FUNADEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023